Tribunal: TJSP
Processo: 1010238-63.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INVALIDEZ ABSOLUTA PARA O LABOR CONSTATADA. NEXO CAUSAL

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INVALIDEZ ABSOLUTA PARA O LABOR CONSTATADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TEOR CONCLUSIVO DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, RECONHECENDO A CONCAUSA ENTRE AS MOLÉSTIAS NA COLUNA VERTEBRAL E NOS OMBROS COM O LABOR HABITUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DO INSS No 450/2020. NECESSIDADE. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS OU POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEIS ESTADUAIS LEIS ESTADUAIS No 4.952/85 E No 11.608/03. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. RECURSO DO INSS. Alegação de inexistência do nexo causal acidentário. Rejeição. Teor conclusivo do laudo pericial, atestando a relação de concausa das lesões na coluna vertebral e nos ombros om o trabalho exercido. Segurada exercia as funções de faxineira, atividade de conhecimento notório, na qual existem fatores para a eclosão e o agravamento das moléstias narradas. Incapacidade laborativa total e permanente verificada. Aposentadoria por incapacidade permanente devida. Pedidos subsidiários parcialmente acolhidos.
2. Juntada de AUTODECLARAÇÃO nos termos da Portaria INSS no 450/2020. Necessidade. Disposições que se referem à acumulação de pensões por morte e aposentadorias.
3. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS pagos administrativamente, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de antecipação de tutela. Cabimento.
4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento da verba honorária na fase de liquidação do julgado, em razão do caráter ilíquido do montante condenatório. Art. 85, §4o, II, do CPC. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
5. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção prevista nas Leis Estaduais no 4.952/85 e No 11.608/03.
6. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
7. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Reajuste com observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
8. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Observância da taxa SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021.
9. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observância dos citados consectários legais
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.